Tribunal: TJDFT
Processo: 0746988-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746988-32.2024.8.07.0000 RECORRENTE: LUZIA FERREIRA RECORRIDO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL JUIZ DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. APLICAÇÃO DO TEMA IRDR N. 3 (2016.00.2.024562-9). COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O presente agravo de instrumento visa esclarecer se é competente o juízo da Vara da Fazenda Pública tendo em vista que a agravante atribuiu à causa o valor de R$ 116.871.311,10, que restou retificado de ofício pelo juiz da vara da Fazenda Pública, fixando-a em R$ 27.000,00 para que reflita o proveito econômico imediato da causa, que nos presentes autos por estimativa corresponderia ao valor da caixa do medicamento. 2. A situação no presente processo apesar de parecer demonstrar relativa precisão quanto ao valor do fármaco para o biênio do tratamento, trata-se de pretensão cominatória em que se deve apurar a complexidade ou não da causa, não se tratando de pedido com pretensão condenatória. 3. O Enunciado no 47 da III Jornada de Direito e Saúde promovida pelo Conselho Nacional de Justiça, editado posteriormente ao julgamento do IRDR 3, possui hierarquia inferior ao Código de Processo Civil e à Lei n. 12.153/2009, que deve prevalecer sobre o teor do enunciado, ante o sistema hierárquico de validade das normas aplicado no Brasil. 4. Mantida a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública nos casos que envolvam o fornecimento de serviço de saúde, pois o valor da causa, fixado de forma estimativa, é irrelevante para fins de definição da competência. 5. Agravo conhecido e não provido. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 292, inciso VI, e 321, ambos do Código de Processo Civil e 26, inciso I, da Lei 11.697/2008, buscando seja declarado correto o valor atribuído à causa na inicial, bem como conhecida a competência da Vara da Fazenda Pública para processar e julgar a ação. Requer que as publicações sejam feitas em nome da advogada NILMAR DA SILVA ANDRADE, OAB/DF 37.226. Em petição de ID 70062147, a parte recorrente pede a desconsideração da petição de ID 70062146, por ter sido equivocadamente juntada nos autos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 292, inciso VI, e 321, ambos do Código de Processo Civil e 26, inciso I, da Lei 11.697/2008. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou: (...) O presente agravo de instrumento visa esclarecer se é competente o Juízo da Vara da Fazenda Pública tendo em vista que a agravante atribuiu à causa o valor de R$ 116.871.311,10 (cento e dezesseis milhões, oitocentos e setenta e um mil, trezentos e onze reais e dez centavos), que restou retificado de ofício pelo juiz da vara da Fazenda Pública, fixando-a em R$ 27.000,00 (vinte e sete mil) para que reflita o proveito econômico imediato da causa, que nos presentes autos por estimativa corresponderia ao valor da caixa do medicamento. Assim, determinou a redistribuição do feito a um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. (...) A situação no presente processo apesar de parecer demonstrar relativa precisão quanto ao valor do fármaco para o biênio do tratamento, trata-se de pretensão cominatória em que se deve apurar a complexidade ou não da causa, não se tratando de pedido com pretensão condenatória. Apesar de o Enunciado n. 47 da III Jornada de Direito e Saúde promovida pelo Conselho Nacional de Justiça, ter fixado o entendimento no sentido de que: “não estão incluídos na competência dos juizados especiais os casos em que se pretende o fornecimento de medicamento e/ou tratamento cujo custo total, quando passível de estimação, e anual, em tratamentos continuados por tempo indeterminado, supere o limite da competência dos referidos juizados”. (...)Nesse sentido, à luz da tese jurídica firmada no julgamento do IRDR no 2016.00.2.024562-9, é de manter a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública nos casos que envolvam o fornecimento de serviço de saúde, pois o valor da causa, fixado de forma estimativa, é irrelevante para fins de definição da competência. (ID 69301296). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, defiro o requerimento formulado na petição de ID 70062147. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome da advogada NILMAR DA SILVA ANDRADE, OAB/DF 37.226. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028